Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. O Decreto-Lei 911/69 não prevê condição para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão que o credor comprove a localização do veículo.
2. Há interesse de agir do autor, pois a ação é necessária, adequada e útil a ele, na busca do bem da vida pretendido, condição que deve ser aferida à luz dos fundamentos de fato e de direito alegados na inicial (CPC/2015 17).
3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é mera faculdade do credor e não uma obrigação, nos termos do artigo 4o do Decreto 911/69.
4. Deu-se provimento ao apelo.